Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-32.2022.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000993-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL LIMA RODRIGUES SANTOS - CPF: 071.977.971-52 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –ALMEJADO ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIDO -

O QUANTO DE PENA FINAL FIXADO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE IMPOSSIBILITAM O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Sendo a pena final maior que 4 anos e em se tratando de réu reincidente, justificado está a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
SAMUEL LIMA RODRIGUES SANTOS
, contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1000993-32.2022.8.11.0015, da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais se insurge a defesa contra a
fixação do regime e pugna pelo abrandamento
fixando o semiaberto para início de cumprimento da pena.

Contrarrazões é pelo desprovimento do recurso defensivo.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner é pelo
desprovimento recursal
, conforme ementa que se segue:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Almejada a readequação do regime inicial de cumprimento de pena. Pleito para cumprimento em regime semiaberto. Improcedência. Réu reincidente. Demonstrada a necessidade de imposição do regime mais gravoso. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.” (Id. 132246660).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso interposto pela defesa contra a dosimetria da pena aplicada ao apelante
SAMUEL LIMA RODRIGUES SANTOS
, que foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pelo delito de tráfico de entorpecente.

Narra a denúncia que no dia 09/01/2022, por volta das 22h00, em via pública, na avenida dos Flamboyans, bairro Jardim Botânico, em Sinop/MT, o denunciado SAMUEL LIMA RODRIGUES SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo e transportou, para fins de comercialização, 19 (dezenove) tabletes/ pedaços/porções de maconha, com massa bruta total de
11.990,12Kg (onze quilos, novecentos e noventa gramas e doze decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A
autoria e materialidade delitiva são incontestes
, se
insurgindo
a defesa
apenas quanto ao
regime inicial
de cumprimento da pena
.

A teor do que preceitua o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, os condenados à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) nãos poderão, via de regra, dar início à expiação da reprimenda no regime inicial semiaberto,
desde que não se trate de réu reincidente
.

A propósito:

“Art. 33 – (...).

§ 2.º - (...).

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Emerge da sentença condenatória que o magistrado estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, em virtude da reincidência do apelante, vejamos:

“Embora a reprimenda corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, cuidando-se de condenado reincidente, o regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, inteligência do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.” (Id. 131298668 - Pág. 6).

Na hipótese, ao que se depreende do provimento jurisdicional monocrático, ao apelante foi imposta pena de 07 (sete) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e, após o reconhecimento da detração ficou
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de réu reincidente específico na prática de delito de tráfico de drogas, que cumpre o
Executivo de pena n. 2000063-94.2022.8.11.0015, com 02 guias pretéritas
.

Logo, não há como fixar o regime mais brando para o cumprimento da pena.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA OUTRO DIVERSO DO FECHADO – DESCABIMENTO – QUANTITATIVO DA PENA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.
É correta a imposição do regime inicialmente fechado ao apelante reincidente
, conforme dispõe o art. 33, § 2º, a [a contrário sensu] e b, do Código Penal, impondo-se destacar, ademais, que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto o apelante não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.” (N.U 1004171-64.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, SE ACOLHIDA A DESCLASSIFICASSÃO PARA LESÃO CORPORAL. PREJUDICADO. HIPÓTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. 3.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Emergindo dos autos que o apelante não agiu com o intuito de simplesmente ofender a integridade física das vítimas, mas de subtrair os seus pertences, descabe a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal.

2. Afastada a hipótese de desclassificação da conduta do apelante para Lesão Corporal, afigura-se prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do referido delito, o qual buscava-se a desclassificação.

3.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois a reincidência obsta a aplicação de regime mais brando
(art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC 593.151/AC).

4. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.” (N.U 1004500-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)
.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 08 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022